Tribunal: TJBA
Processo: 0803866-97.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803866-97.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PETRONIO FAGUNDES DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO CORDEIRO ARAUJO

APELADO: GENIVALDO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA, ILTERFAN DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
MONI
TÓRIA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 05 ANOS. DESPACHO PROFERIDO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO. DEMORA NA DILIGÊNCIA DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA
.
AUSÊNCIA DE
RE
DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
NOS MOLDES DO ART. 344 DO CPC
. OBRIGATORIEDADE
DISPENSADA
.

CHEQUE
.
DOCUMENTO HÁBIL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA
.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. Tratando-se de Ação Monitória, fundada em dívida líquida constante de instrumento público ou particular, o prazo para o seu ajuizamento é de 05 anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, não havendo que se falar em prescrição, pois a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, tendo a parte interessada promovido a citação no prazo e na forma da lei processual, de maneira que, sendo válida a citação, retroage à data do ajuizamento.

2. A designação de audiência de conciliação ou mediação não se revela obrigatória, cabendo ao Juiz analisar a conveniência de sua realização, ponderando as circunstâncias da causa e a probabilidade da autocomposição, não acarretando, em regra, a nulidade processual, caso não seja designada, nos moldes do art. 344 do CPC.

3. A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.

4. No procedimento monitório, o que interessa é a análise do começo de prova escrita do débito, cuja
finalidade é alcançar a formação do título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional.

5. No caso, constam nos autos o cheque emitido pelo apelante em favor do apelado, documento que se revela apto a ensejar o ajuizamento da Ação Monitória, demonstrando a existência de relação contratual entre as partes, nos moldes do art. 700 do CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0803866-97.2015.8.05.0274
, em que figura, como apelante,

RAIMUNDO PETRÔNIO FAGUNDES DA SILVA
, e, como apelado,
GENIVALDO OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)